Tribunal: TJPA
Processo: 0061665-40.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061665-40.2011.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. PROTOCOLO ICMS Nº 33/2003. GLP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DE ORIGEM DO PRODUTO EM NOTA FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. TEMA REPETITIVO 272/STJ. DISTINÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo a validade de auto de infração em ação anulatória de débito fiscal relativa a ICMS incidente sobre operações com GLP.

2.

A embargante alega omissões quanto à aplicação do Tema 272 do STJ, à interpretação do Protocolo ICMS nº 33/2003 e ao indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Saber se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de irregularidade meramente formal de nota fiscal, a limitação subjetiva da obrigação acessória prevista no Protocolo ICMS nº 33/2003 e a necessidade de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente as teses deduzidas, assentando que a autuação decorre de descumprimento de obrigação acessória prevista no Protocolo ICMS nº 33/2003, e não de vício formal irrelevante.

2.

Distinção adequada do Tema Repetitivo 272/STJ, por não se tratar de mera irregularidade documental, mas de ausência de elemento essencial para o enquadramento tributário da operação.

3.

Obrigação de indicação do percentual de GLP por origem aplicável às saídas do produto, sem a restrição interpretativa pretendida pela contribuinte.

4.

Indeferimento de prova pericial devidamente fundamentado, ante a inutilidade e inviabilidade da medida, nos termos do art. 370 do CPC.

5.

Presunção de legitimidade do auto de infração e não desconstituição do lançamento pelo contribuinte, a quem incumbia o ônus da prova (art. 373 do CPC).

6.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

2.

Tese de julgamento:

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses jurídicas relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, sendo incabíveis embargos declaratórios com finalidade infringente.

4.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 373, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3.103/PI; STJ, Tema Repetitivo 272.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
em face do Acórdão de (ID nº
29805943
), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Sustenta a embargante, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a existência de omissões relevantes no julgado.

Alega que o acórdão deixou de apreciar tese expressamente deduzida na apelação, amparada no Tema Repetitivo 272 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, comprovada a efetiva ocorrência da operação comercial, não pode o adquirente de boa-fé ser responsabilizado por irregularidades meramente formais constantes de nota fiscal, devendo ser assegurado o aproveitamento de créditos de ICMS, em observância ao princípio da não cumulatividade.

Afirma que a controvérsia teria sido decidida com base apenas em vício formal de documento fiscal, embora não haja controvérsia quanto à efetiva realização da operação e ao recolhimento do imposto na origem.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise da aplicação do Protocolo ICMS nº 33/03, defendendo que a exigência de indicação do percentual de GLP derivado de gás natural somente se aplicaria a estabelecimentos que promovem saída conjunta de produtos de diferentes origens, o que não ocorreria no caso da unidade remetente, por se tratar de UPGN — Unidade de Processamento de Gás Natural.

Sustenta também que não foi enfrentada a tese relativa à desnecessidade da exigência formal diante da verdade material, nem devidamente fundamentado o indeferimento da prova pericial requerida, a qual seria apta a demonstrar a impossibilidade técnica de produção de GLP derivado de petróleo pela unidade remetente, invocando possível violação aos arts. 369 e 464, §1º, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e teses invocadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 30149531).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissões quanto: (i) à aplicabilidade do Tema Repetitivo 272 do STJ; (ii) à tese de que a obrigação de discriminar o percentual de GLP derivado de gás natural somente alcançaria estabelecimentos que comercializam mistura de produtos; e (iii) à alegada necessidade de prova pericial à luz do princípio da verdade material. Nenhuma dessas alegações, contudo, revela vício integrativo no acórdão.

O acórdão embargado enfrentou de modo direto e suficiente a controvérsia jurídica posta, delimitando com clareza que a autuação fiscal não se fundou em mera irregularidade formal de documento, mas no descumprimento de obrigação acessória expressamente prevista no Protocolo ICMS nº 33/2003, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3103/PI.

Ficou expressamente consignado que a ausência de indicação, na nota fiscal, do percentual de GLP derivado de gás natural enseja presunção legal de que o produto é GLP derivado de petróleo, com as consequências tributárias próprias do regime constitucional aplicável às operações interestaduais com combustíveis.

No mais, tanto o parecer ministerial quanto a sentença de primeiro grau destacaram corretamente que não se trata de vício meramente formal sanável, mas de descumprimento de dever instrumental que possui consequência jurídica tipificada no próprio regime normativo de regência, inclusive com autorização para exigência do imposto e acréscimos legais pela unidade federada de destino, nos termos da cláusula sétima do Protocolo ICMS nº 33/2003.

Quanto à invocação do Tema Repetitivo 272 do STJ, o próprio acórdão embargado promoveu a devida distinção (distinguishing), registrando que o precedente trata de hipóteses de mera irregularidade formal de nota fiscal com operação materialmente comprovada e válida, ao passo que, na espécie, a ausência da informação exigida não é detalhe acessório irrelevante, mas elemento normativamente qualificado como indispensável para definição do regime jurídico-tributário da operação.

A omissão da informação legalmente exigida altera o enquadramento fiscal da operação e impede o creditamento pretendido, não havendo falar em simples defeito formal tolerável.

Consoante bem delineado no parecer do Ministério Público e na decisão de primeiro grau, a alegação de “mera irregularidade” decorre de premissa fática — natureza do produto como GLP derivado de gás natural — que foi expressamente rejeitada nas instâncias administrativa e judicial, com base na presunção normativa válida e na inobservância do dever acessório.

Logo, não há omissão, mas conclusão desfavorável à tese da parte.

Também não procede a alegada omissão quanto à tese de que a obrigação acessória somente seria exigível de estabelecimentos que operam com mistura de origens. O acórdão manteve a higidez da autuação exatamente porque o Protocolo ICMS nº 33/2003 não estabelece a exceção pretendida pela embargante, impondo o dever de indicação percentual nas notas fiscais de saída, sem condicionar a obrigação à demonstração prévia de mistura de produtos.

A leitura restritiva proposta pela embargante constitui inovação interpretativa incompatível com o texto normativo e com a orientação já consolidada neste Tribunal, inclusive com precedentes expressamente citados no voto condutor.

No tocante à prova pericial, igualmente inexiste omissão.

O acórdão foi explícito ao afirmar sua desnecessidade e inviabilidade, com dupla fundamentação autônoma: (a) inviabilidade material da perícia, pois as operações remontam a 2006, sem apreensão da mercadoria, o que impede exame técnico idôneo; e (b) irrelevância jurídica da perícia pretendida, pois, ainda que se demonstrasse a origem do produto, tal circunstância não afastaria o descumprimento da obrigação acessória de consignação do percentual na nota fiscal — dever instrumental cuja inobservância gera, por si, a presunção legal aplicada na autuação.

Essa conclusão está alinhada com o art. 370 do CPC, que confere ao magistrado o poder-dever de indeferir provas inúteis, impertinentes ou protelatórias, e foi reforçada tanto na fundamentação do acórdão quanto no parecer do Ministério Público, que ressaltam que a autuação decorre do descumprimento do dever instrumental, e não da comprovação física posterior da natureza do produto.

Ademais, o julgado também enfrentou a questão sob a ótica do ônus da prova (art. 373 do CPC) e da presunção de legitimidade do auto de infração, consignando que cabia à contribuinte elidir, por prova robusta, a presunção do lançamento, ônus do qual não se desincumbiu. Não há ponto relevante ignorado — há, sim, irresignação com a conclusão adotada.

Importa registrar que não se exige do órgão julgador o enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas das questões necessárias e suficientes à solução da controvérsia, conforme orientação consolidada do STF e do STJ sobre o dever de fundamentação (art. 93, IX, CF).

O acórdão apresentou fundamentação completa, coerente e suficiente.

O que se verifica, em realidade, é a tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de omissão, com nítido caráter infringente — finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/03/2026